Tribunal: TJPA
Processo: 0807047-59.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807047-59.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: VERDE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

mandado de segurança. ambiental. tese de ilegalidade do ato de
suspensão da licença ambiental, autorização de exploração e do acesso ao sistema sisflora.
necessidade de dilação probatória. inadequação da via eleita.
indeferimento da petição inicial
.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por
VERDE COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em análise consiste em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante para que
sejam reativadas as licenças e autorizações ambientais da impetrante, em especial a Licença Ambiental Rural -
LAR
nº
13627/2021
e

Autorização de Exploração Florestal -
AUTEF nº 273959/2021
, ou outra que venha a substitui-las, bem como levantada qualquer restrição de acesso ao
Sistema de Apoio às Atividades Florestais -

SISFLORA
(permitindo a comercialização dos produtos florestais regularmente extraídos), referentes a atividade de manejo florestal sustentável desenvolvido no Lote 15, Setor A, no município de Prainha/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Mandado de Segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública e,
para a demonstração do referido direito, é necessário que no momento da impetração mandamental, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

4.
Necessário destacar, desde logo, que a impetrante afirma que o comodato do imóvel (Lote 15, Setor A), cujo proprietário é Anselmo Inácio Klein,
não é objeto desta demanda
, sendo tal situação citada apenas para contextualização fática.

5.
Para demonstração do Direito Líquido e Certo
a impetrante defende, dentre outros argumentos, que: excetuando-se o ofício enviado pela Casa Civil, não houve nenhuma alteração fática que interferisse no caso e culminasse na alteração dos posicionamentos anteriores e, o ato padece de motivação e possui cunho exclusivamente político.

6. O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade proferiu decisão (ato apontado como coator) decidindo pelo acolhimento do Parecer Jurídico da
SEMAS/PA,
com a manutenção da suspensão do processo de licenciamento ambiental, em observância ao princípio da precaução.

7. Em que pese as alegações da impetrante, o conjunto probatório (prova pré-constituída) não permite afirmar que não houve nenhuma alteração fática, tampouco,
que o ato coator padece de motivação e possui cunho exclusivamente político.

8. O parecer ministerial destacou, inclusive,
que a Administração Pública pode, por autotutela e, em mérito administrativo, considerar que a suspensão é a medida mais razoável ao caso
.

9. Questão mandamental complexa. Necessidade de dilação probatória. Medida incompatível com a via eleita pela impetrante. Indeferimento da petição inicial.

10.
Sem condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Indeferimento da petição inicial,
extinguindo o processo sem resolução do mérito.

___

Dispositivos relevantes citados:
Súmulas 512 do STF e 105 do STJ;
Lei n.º 12.016/2009, artigos 10 e 25 e, CPC/15, artigo 485, inciso V.

Jurisprudências relevantes citadas: (
STJ, RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA
, julgado em
04/10/2016
, DJe
14/10/2016
);
(
TJ-PA - MSCIV: 08059523320188140000
, Relator.:
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
, Data de Julgamento:
09/06/2020
, Seção de Direito Público, Data de Publicação:
17/06/2020
); (
TJ-MG - AC: 10000205457062003
MG, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento:
10/02/2022
, Câmaras Cíveis/
19ª CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação:
17/02/2022
);
(TJ-MG - AI: 10000160410098001 MG,
Relator.: Jair Varão, Data de Julgamento:
06/10/2016
, Câmaras Cíveis /
3ª CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação:
31/10/2016
) e, (
TJ-GO
- Apelação
(CPC): 01018520520118090051
, Relator.:
JEOVA SARDINHA DE MORAES
, Data de Julgamento:
11/04/2018, 6ª
Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de
11/04/2018
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL
, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no dia 13 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº 0807047- 59.2022.8.14.0000 - PJE) impetrado por VERDE COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI contra ato do SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

A impetrante informa ser
pessoa jurídica de direito privado que possui como principal atividade a extração de madeira em florestas nativas, a qual é realizada através da execução de Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, em imóveis rurais do Estado do Pará, mediante licenciamento perante o órgão ambiental competente.

Assegura que, visando a continuidade de suas atividades, no ano de 2012, firmou diversos contratos em áreas situadas no município de Prainha/PA, dentre as quais o referente ao Lote 15, Setor A, especificamente através do contrato de comodato (Doc. 04), para o imóvel objeto à época da Matrícula nº 277, fl. 278, livro 02-A, cujo proprietário é Anselmo Inácio Klein, instrumento que está devidamente averbado à margem da matrícula do imóvel, ou seja, válido, vigente e devendo cumprir com sua finalidade (Doc. 05).

Destaca que o proprietário do imóvel tenta declarar a nulidade do referido comodato por meio do processo n.º 0002705-64.2019.8.14.0090, cujo pleito de liminar (objetivando a suspensão do contrato de comodato) foi negado pelo Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do agravo de instrumento nº 0811182-22.2019.8.14.0000, de relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (Doc. 06), de modo que, o contrato de comodato está vigente e consequentemente produzindo todos os efeitos legais, nos moldes do que prevê o art. 2521 da Lei de registros público, no entanto, menciona que o comodato não é objeto desta demanda, sendo tal situação citada apenas para contextualização fática.

Afirma que o imóvel em questão encontra-se devidamente inscrito no Cadastro Ambiental Rural – CAR/PA sob o nº PA-1506005-395A4A0B53024C17A2162B9EAF17955E, sendo que em 30.04.2014, foi protocolado perante a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA) pedido de Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal Sustentável - APAT, sob o nº 12152/2014 (Doc. 08), cujo processo ficou paralisado ante a necessidade de finalização dos procedimentos junto ao ITERPA visando a ratificação do procedimento de regularização fundiária (permuta), o que foi concluído em 06.09.2018, conforme certidão assinada pelo presidente do ITERPA e Termo de Permuta e Compensação Financeira, que subsidiou o seguimento do licenciamento ambiental (Doc. 09).

Garante que, cumpridos todos os requisitos legais, do ponto de vista técnico e jurídico, conforme pareceres e laudos constantes no processo (Doc. 10), foi expedida a APAT nº 760/2021 que atesta a viabilidade do projeto de manejo florestal sustentável (Doc. 11), sendo, posteriormente, realizado o inventário florestal 100%, identificando todos os indivíduos existentes na área onde seria executada a atividade, bem como elaborado o Plano Operacional Anual – POA para apresentação junto à SEMAS/PA, sendo requerida a análise e emissão da competente autorização e licença ambiental por meio do processo SEMAS nº 2021/7284 (protocolo - Doc. 12).

Afirma que o referido processo também atestou o integral cumprimento dos requisitos legais e técnicos para o licenciamento da atividade de manejo florestal, sendo realizada inclusive vistoria na área e elaboração de relatório (Doc. 13), sendo ao final expedidas a Licença Ambiental Rural – LAR nº 13627/2021 e a Autorização de Exploração Florestal – AUTEF nº 273756/2021, para uma área de 664,6966 há no Lote 15, Setor A, Prainha/PA (Doc. 14).

Aduz que, encerrada a execução do POA 1 pela empresa impetrante o qual teve sua regularidade atestada pelo relatório pós exploratório (Doc. 15), deu-se seguimento com o inventário florestal 100% e elaboração do POA 2, a ser analisado, licenciado e posteriormente executado no ano de 2022, garantindo a continuidade de sua atividade e o cumprimento de seus compromissos. O licenciamento do POA 2 foi requerido por meio do processo SEMAS nº 2021/38418 (Doc. 18), o qual também, após todas as necessárias análises e vistoria (Doc. 19), foi regularmente aprovado, culminando com a emissão da AUTEF nº 273959/2021 (Doc. 20).

Suscita que o proprietário do imóvel (Anselmo Inácio Klein), não tendo obtido êxito de sua insurgência no âmbito judicial (Agravo de Instrumento), técnico (SEMAS) e jurídico (PGE), buscou a intervenção política junto à Casa Civil do Governo do Estado do Pará (Doc. 21) e, para surpresa da impetrante, a Casa Civil oficiou a SEMAS/PA para suspensão do licenciamento ambiental, sem diligências preliminares visando o esclarecimento dos fatos e sem qualquer notificação à empresa Verde, violando diversos princípios constitucionais, como a legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal e, principalmente, sem analisar técnica e juridicamente a questão.

Posteriormente, a SEMAS/PA, surpreendentemente, acatou a determinação da Casa Civil procedendo com a suspensão da licença ambiental, autorização de exploração e do acesso ao
Sistema de Apoio às Atividades Florestais -
SISFLORA (Doc. 22). Diante desta decisão, a impetrante manifestou-se perante a Casa Civil trazendo à tona todas as questões mencionadas nas linhas anteriores (Doc. 23) e, após, recebimento da contraposição, a Casa Civil encaminhou novo ofício à SEMAS, por meio do qual alega não ter determinado a suspensão dos atos autorizativos, deixando a cargo da avaliação da SEMAS/PA a questão (Doc. 24).

Alega que, inobstante o posicionamento da Casa Civil e em contraposição a todo o histórico da questão, foi proferido o Parecer Jurídico nº 32319/CONJUR/GABSEC/2022 por meio do qual a Consultoria Jurídica sugere a manutenção da suspensão em observância ao “princípio da precaução” (Doc. 25), sendo tal parecer acolhido pela autoridade coatora que deliberou pela manutenção da suspensão dos atos autorizativos conforme Of. 80127/2022/GABSEC (Doc. 03).

No mérito suscita a ilegalidade da suspensão da licença ambiental, autorização de exploração e do acesso ao sistema SISFLORA (probabilidade do direito), sob os seguintes fundamentos:

a) excetuando-se o ofício enviado pela Casa Civil, não houve nenhuma alteração fática que interferisse no caso e culminasse na alteração dos posicionamentos anteriores;

b) o ato padece de motivação e possui cunho exclusivamente político, uma vez que o Parecer Jurídico nº 32319/CONJUR/GABSEC/2022 deixa claro que não há na questão ambiental nenhum óbice ao prosseguimento do feito, se posicionando pela manutenção da suspensão por questões meramente de direito civil (validade do negócio jurídico – contrato de comodato – firmado entre as partes);

c) Ausência de competência da SEMAS para analisar a validade do contrato de Comodato, competindo à este órgão analisar os aspectos concernentes à regularidade fundiária do imóvel (art. 6º, II, da Instrução Normativa nº 01/2014), cuja regularidade foi atestada no Parecer Jurídico nº 30125 e, conforme destacado pela própria SEMAS, enquanto o registro imobiliário válido não for cancelado, produzirá seus efeitos, conforme disciplina o art. 252, da Lei de Registros Públicos.

Defende ainda, que o perigo da demora decorre das atividades encontrarem-se paralisadas em seu curso, mesmo com manifestações favoráveis anteriores, fazendo com que a impetrante empreendesse investimentos, firmasse contratos, contratasse funcionários, maquinários, dentre outros, gerando atraso de planejamento (interrupção da produção); exposição dos produtos florestais e impossibilidade de novas transações comerciais. Destaca que a demanda versa sobre atividade sazonal, ou seja, que não pode ser exercida a qualquer tempo, que depende do período de safra florestal, período em que é viável a exploração florestal, face a condição climática do Estado do Pará.

Ao final, requer o deferimento da medida liminar, para que, no prazo de 48 horas, sejam reativadas as licenças e autorizações ambientais da impetrante, em especial a LAR nº 13627/2021 e AUTEF nº 273959/2021, ou outra que venha a substitui-las, bem como levantada qualquer restrição de acesso ao sistema SISFLORA (permitindo a comercialização dos produtos florestais regularmente extraídos), referentes a atividade de manejo florestal sustentável desenvolvido no Lote 15, Setor A, no município de Prainha/PA e, após, a concessão da segurança com a declaração de nulidade do ato coator.

Coube-me a relatoria do feito no âmbito do Tribunal Pleno, no entanto, considerando o teor do art. 29, inciso I, alínea a do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (redação dada pela Emenda Regimental nº 05), determinou-se a redistribuição do feito no âmbito da Seção de Direito Público.

Ato contínuo, o pedido de liminar foi indeferido.

Contra esta decisão, a impetrante opôs Embargos de Declaração. O Estado do

Após, foi determinada a redistribuição do feito, em razão das férias da relatora.

O Estado do Pará peticionou requerimento de ingresso na lide e, juntou as informações prestadas pela autoridade coatora (indeferimento da inicial ante a impossibilidade de dilação probatória), manifestando-se pela sua ratificação.

O Estado do Pará também apresentou contrarrazões aos aclaratórios.

A Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento determinou o retorno dos autos a minha relatoria, em razão da cessação das férias.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

VOTO

Inicialmente, necessário destacar, que a impetrante afirma que o comodato do imóvel (Lote 15, Setor A), cujo proprietário é Anselmo Inácio Klein,
não é objeto desta demanda
, sendo tal situação citada apenas para contextualização fática.

Assim, considerando que o Comodato em si não é objeto mandamental, a
questão em análise reside em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante para que
sejam reativadas as licenças e autorizações ambientais,
suspensas pela autoridade coatora
, em especial a LAR nº 13627/2021 e AUTEF nº 273959/2021, ou outra que venha a substitui-las, bem como levantada qualquer restrição de acesso ao sistema SISFLORA (permitindo a comercialização dos produtos florestais regularmente extraídos), referentes a atividade de manejo florestal sustentável desenvolvido no Lote 15, Setor A, no município de Prainha/PA.

Como cediço, o
Mandado de Segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei n.º 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (ST, RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Para demonstrar o Direito Líquido e Certo (
ilegalidade da suspensão da licença ambiental, autorização de exploração e do acesso ao sistema SISFLORA) a impetrante defende, dentre outros argumentos, que:

a) excetuando-se o ofício enviado pela Casa Civil,
não houve nenhuma alteração fática que interferisse no caso e culminasse na alteração dos posicionamentos anteriores
;

b)
o ato padece de motivação e possui cunho exclusivamente político
, uma vez que o Parecer Jurídico nº 32319/CONJUR/GABSEC/2022 deixa claro que não há na questão ambiental nenhum óbice ao prosseguimento do feito, se posicionando pela manutenção da suspensão por questões meramente de direito civil (validade do negócio jurídico – contrato de comodato – firmado entre as partes).

Verifica-se no Parecer Jurídico da
SEMAS/PA
(ID n.º
9481136
- Págs.
1/12
), que houve manifestação pela manutenção da suspensão do processo de licenciamento ambiental da comodatária (Verde Comércio de Madeiras Eirelli) até que sobrevenha decisão judicial meritória ou liminar que permita com segurança a liberação para exploração da área, em observância ao princípio da precaução.

Posteriormente, o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade proferiu decisão (ato apontado como coator) decidindo pelo acolhimento do Parecer Jurídico da
SEMAS/PA,
com a manutenção da suspensão do processo de licenciamento ambiental, em observância ao princípio da precaução.

Deste modo, em que pese as alegações da impetrante, pelo conjunto probatório (prova pré-constituída) não há como afirmar que não houve nenhuma alteração fática, tampouco,
que o ato coator padece de motivação e possui cunho exclusivamente político
e, por se tratar de questão extremamente complexa, se faz necessária a dilação probatória, cuja medida é incompatível com a via eleita pela impetrante, conforme
bem observado no ilustre parecer ministerial, que destacou, inclusive, que a Administração Pública pode, por autotutela e, em mérito administrativo, considerar que a suspensão é a medida mais razoável ao caso:

(...)
Destarte, diante da prerrogativa da Administração Pública, matéria afeta ao mérito administrativo, a atuação jurisdicional, neste processo, deve se restringir a verificar se o ato administrativo que decidiu pela suspensão da licença e autorização ambiental observa os contornos legais e constitucionais, sob pena de invasão indevida na função precípua de outro Poder e consequente violação do princípio republicado da separação dos poderes.
Dentre os referidos contornos legais e constitucionais, está a existência de motivação idônea do ato administrativo, o que, no presente caso, resta configurado, na medida em que a decisão está pautada na existência de discussão judicial que pode interferir na matéria administrativa, e ainda que não exista decisão judicial determinando a suspensão do Procedimento Administrativo, a Administração Pública, pode, por autotutela, e em mérito administrativo, considerar que a suspensão é a medida mais razoável ao caso. Ademais, como a ação mandamental não comporta dilação probatória, compreendemos que a exordial do Mandado de Segurança não está suficientemente acompanhada da devida prova pré-constituída quanto à existência de direito líquido e certo no caso concreto.
(...). (grifo nosso).

Em situação análoga (questão ambiental), onde há Tese de ilegalidade da autoridade coatora, esta Egrégia Corte Estadual já se manifestou quanto a impossibilidade de dilação probatória na via mandamental, senão vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINARES DE CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO E INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA REJEITADAS. DIREITO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE PELAS AUTORIDADES COATORAS. REGULAR PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL POR EMPRESA TITULAR DE DIREITO MINERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE SOBRE A ÁREA OBJETO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA
. I. O mandado de segurança é ação que exige demonstração de plano da existência inequívoca do direito alegado, que tenha sido violado por atuação ilegal ou arbitrária da Autoridade Impetrada, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. II -Inexistência de ilegalidade na conduta das autoridades impetradas em proceder a devida tramitação de pedido administrativo de licença ambiental perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente.
III - A documentação colacionada não possui a condição de modificar a situação da impetrante, de vez que a ação mandamental não é a via eleita para dilação probatória, necessitando da prova pré-constituída para se aferir o direito líquido e certo da impetrante
que depende inclusive de outra demanda judicial em curso e de averbação de documentos pelo DNPM – Departamento Nacional de Produção Minerária. IV - Segurança denegada, à unanimidade.

(TJ-PA - MSCIV: 08059523320188140000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2020). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO PRATICADO POR AUTORIDADE NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA DELEGADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - JULGAMENTO IMEDIATO PELA INSTÂNCIA RECURSAL - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC - AUTO DE INFRAÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO IMPOSTA EM LEI - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE - AUSENTE PROVA DA SUPOSTA ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE - FATO NÃO DEMONSTRADO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - ORDEM DENEGADA. A autoridade coatora, para fins de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde por suas consequências administrativas. Diante da impetração da ação mandamental para impugnar Auto de Infração lavrado pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em exercício de competência delegada nos termos da legislação ambiental, incide o enunciado de Súmula nº 510 do STF, segundo o qual "Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou medida judicial." Na hipótese de afastamento das condições que levaram ao julgamento do processo sem resolução do mérito, encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento, pode a instância recursal decidir o mérito da demanda, conforme preconiza o art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil . A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. A liquidez e a certeza exigidas para a impetração do mandado de segurança referem-se às situações e fatos subjacentes ao direito invocado pelo impetrante, recaindo sobre estes a exigência de provas pré-constituídas.
O ato administrativo consubstanciado em Auto de Infração lavrado em intervenção em área de preservação permanente, sem a correspondente autorização do órgão competente exigida em lei, se presume legal e legítimo, cabendo à parte que o reputa abusivo e ilegal produzir prova nesse sentido. O direito líquido e certo invocado em sede de Mandado de Segurança deve, necessariamente, estar demonstrado por prova pré-constituída, pois a via estreita da ação mandamental não comporta dilação probatória. Em consequência, verificada a necessidade de dilação probatória, deve ser denegada a segurança
.

(TJ-MG - AC: 10000205457062003 MG, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA UNILATERAL EXCLUSIVAMENTE ANALISADA - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1 -
Não se admite dilação probatória em mandado de segurança
, destarte, a ausência de prova pré-constituída a embasar o direito líquido e certo da impetrante acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, mesmo pela via do agravo de instrumento, diante do efeito translativo do recurso. 2 -
A prova unilateral produzida pelo agravante, não pode ser exclusivamente analisada para a solução da lide, sendo certo que era necessário o laudo de um perito de confiança do juízo para comprovar que o córrego suporta a outorga do direito de uso das águas
.

(TJ-MG - AI: 10000160410098001 MG, Relator.: Jair Varão, Data de Julgamento: 06/10/2016, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2016). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DANO AMBIENTAL. AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Para a concessão da segurança há que existir certeza sobre a existência do chamado direito líquido e certo, bem como de sua violação por ato manifestamente ilegal ou eivado de abuso de poder praticado pela autoridade impetrada. 2. Quando os autos de infrações ambientais questionados estiverem amparados por laudos técnicos que comprovaram a poluição ambiental causada pela contaminação do lençol freático e do solo, e, por outro lado, não ficar demonstrada nenhuma irregularidade quando da lavratura dos respectivos autos, devidas são as multas impostas, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental . 3. Os princípios ambientais da prevenção e da precaução permite que a administração pública, no exercício do seu poder de polícia, atue de modo a coibir o possível dano ambiental ou o agravamento do existente. 4
. A eventual juntada de laudos particulares, que teriam concluído pela ausência de dano ao meio ambiente, não se mostra apta para a comprovação do direito líquido e certo, porquanto tal prova demandaria o contraditório e a sua comprovação em juízo, o que contraria a especial via do mandamus
. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01018520520118090051, Relator.: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 11/04/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2018). (grifo nosso).

Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo, a inicial deve ser indeferida com fundamento no art.10 da Lei n.º 12.016/2009, que regula o Mandado de Segurança c/c art.485, IV, do CPC/2015, que dispõem:

Lei 12.016/2009

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

CPC/2015

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Registra-se, à título de conhecimento que, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico – PJE 1º Grau, constatou-se que o processo de Comodato mencionado que, conforme impetrante, não é o objeto do mandamus (n.º 0002705-64.2019.8.14.0090 – PJE) foi sentenciado pelo Magistrado de origem, em 14/06/2023 (data posterior a impetração mandamental), sendo homologado o acordo firmado entre as partes, onde os proprietários se comprometeram, a somar todos os esforços que se fizerem necessários para, com atuação conjunta, nos casos cabíveis ou exigidos, agirem junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará - SEMAS/PA ou outro órgão competente, para dar celeridade à imediata reativação do Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS (Protocolo nº 2021/0000007284), no imóvel de sua propriedade, licenciado pela SEMAS/PA por meio da LAR nº 13627/2021 (PMFS), buscando a liberação da AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL – AUTEF (nº 273756/2021 (POA-01) e 273959/2021 (POA-02)), de modo que, pelo decurso do tempo pode ter ocorrido, inclusive, a alteração fática mandamental.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, com fulcro no art.
10
da Lei
12.016/09
c/c art.
485, V,
do
CPC/2015
, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação acima indicada.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas
512
do
STF
e
105
do
STJ
c/c o art.
25
da Lei nº
12.016/2009
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo
1.026, §2º
do
CPC/15
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025